Tribunal: TJPA
Processo: 0803220-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803220-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: I. J. C. C.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TERAPIAS PRESCRITAS. INCLUSÃO DA PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE CLÍNICO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência, determinando o custeio de terapias prescritas para criança diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA), inclusive a terapia de psicopedagogia, em ambiente clínico. A decisão fixou multa em caso de descumprimento e autorizou, se necessário, a realização do tratamento fora da rede credenciada. A operadora agravante alega ausência dos requisitos para concessão da tutela, inexistência de cobertura contratual para a psicopedagogia e risco de comprometimento financeiro da coletividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para determinar a cobertura do tratamento multidisciplinar indicado; (ii) estabelecer se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, da terapia de psicopedagogia em ambiente clínico, quando prescrita por profissional habilitado para paciente com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobertura de terapias prescritas para pacientes com TEA, incluindo a psicopedagogia em ambiente clínico, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que não se trate de atendimento domiciliar ou escolar, ou prestado por profissional da área educacional.

4.

A ausência de menção, no laudo médico, à realização da terapia em ambiente domiciliar ou escolar autoriza, em juízo de cognição sumária, a manutenção da obrigação de cobertura pela operadora do plano.

5.

A psicopedagogia, embora não expressamente prevista no rol da ANS, é reconhecida como especialidade da psicologia e, quando integrada ao tratamento clínico de pacientes com TEA, deve ser considerada como cobertura obrigatória, conforme interpretação da jurisprudência.

6.

O perigo de dano irreparável à saúde da criança se sobrepõe ao perigo de dano reverso à operadora, devendo prevalecer os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

7.

O deferimento da tutela de urgência condiciona-se, por cautela, à apresentação periódica de avaliações atualizadas do plano terapêutico, com a finalidade de aferir a efetividade do tratamento indicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 6º; art. 196; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024.
Enunciados relevantes: Jornada de Direito da Saúde, Enunciados nº 2 e nº 105.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que deferiu, em parte, tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada por ISABELA JANNAYNA CARNEIRO COSTA, com a seguinte parte dispositiva:

Diante desse cenário, é possível conceder a tutela por evidência, uma vez que está patente o abuso de direito da ré, contra o qual são necessárias providências imediatas e rigorosas para garantir o acesso ao tratamento e evitar a banalização do descumprimento contratual. E ainda que a tutela de evidência dispense a prova do perigo de dano, a negativa de cobertura por parte da ré impede que a menor tenha acesso aos tratamentos de que necessita, o que pode causar agravamento do seu estado de saúde e/ou impedir a sua melhora.

Todavia, no que diz respeito à indicação de profissionais ou locais específicos para a realização das terapias, entendo que cabe à operadora de saúde, dentro dos limites do contrato firmado, indicar os prestadores habilitados dentro de sua rede credenciada que estejam aptos a fornecer o tratamento necessário. Somente na ausência de profissionais ou clínicas conveniadas que possam atender adequadamente ao beneficiário, será legítima a imposição de custeio dos tratamentos fora da rede credenciada, situação que deverá ser devidamente comprovada nos autos.

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência para determinar que a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, agende os tratamentos e exames prescritos à parte autora, conforme recomendação médica (ID 134517971), devendo obedecer aos prazos previstos na norma da ANS, em sua rede conveniada ou não, a suas expensas, conforme contratado com a parte autora. FIXO multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limita inicialmente ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação tendo em vista que a experiência do Juízo em ações dessa natureza demonstra ser absolutamente infrutífera a realização de tal ato, o que apenas contribui para o entrave processual da vara. Aliás, querendo as partes transacionarem, poderão, a qualquer tempo, peticionar neste sentido (art. 139, inciso VI, do CPC c/c Enunciado 35 da ENFAM).

Inconformada, a parte agravante protocolou recurso, sustentando, em síntese: (i) que a decisão atacada determinou o custeio de tratamento multidisciplinar, incluindo sessões de psicopedagogia, que não possuem natureza médico-terapêutica, mas educacional, não estando, portanto, compreendidas na cobertura obrigatória das operadoras de saúde; (ii) que a psicopedagogia não integra o rol de procedimentos da ANS; (iii) que a determinação judicial representa violação às normas regulatórias da saúde suplementar, inclusive o art. 10 da Lei nº 9.656/98; (iv) que, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando a ausência de demonstração da probabilidade do direito da parte agravada e o risco de grave prejuízo à recorrente.

Por fim, requer que seja reformada a decisão de origem para excluir a obrigatoriedade de custeio da referida terapia.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de ID 25268771, neguei o efeito suspensivo pleiteado.

Interposto Agravo Interno (ID 26014557).

Contrarrazões apresentadas (ID 26042157).

O Ministério Público ofertou parecer pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos da sessão do plenário presencial da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 13 de novembro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à legalidade e obrigatoriedade do custeio, por parte da operadora de plano de saúde agravante, de terapias multidisciplinares, com destaque à psicopedagogia, destinadas ao tratamento de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, bem como à validade da tutela de urgência concedida em primeiro grau, que determinou a cobertura de tais serviços sob pena de multa.

Alega a agravante que a terapia psicopedagógica não possui natureza médica ou terapêutica, mas educacional, e, por conseguinte, não integra a cobertura contratual mínima estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Sustenta, ainda, que não há previsão normativa que obrigue as operadoras de saúde a custearem tratamentos fora do rol de procedimentos da ANS, razão pela qual pugna pela reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem.

Entretanto, razão não assiste à recorrente.

A decisão agravada se encontra em consonância com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é obrigatória a cobertura da terapia quando realizada em ambiente clínico. É certo, no entanto, que não cabe ao plano de saúde a cobertura das sessões de psicopedagogia
em ambiente escolar e domiciliar

ou acompanhamento realizada por profissional de ensino
, tendo em vista que se trata de atuação da área de educação, conforme se verifica:

(...)

7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).8.
A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista,

obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino
.

(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024) (grifos nossos)

Na hipótese dos autos, da leitura do laudo médico, observa-se que em momento algum foi indicado que o tratamento seja realizado de forma domiciliar ou em ambiente escolar, de forma que, à primeira vista, parece-me ser de cobertura obrigatória por parte da operadora do plano de saúde

No mesmo sentido, transcrevo trecho do parecer ministerial:

“Observa-se que a Unimed não demonstrou quais Clínicas teriam efetivamente disponibilidade de vaga para dar continuidade ao tratamento, tampouco comunicou a existência de outro procedimento igualmente eficiente para o tratamento da Menor e que esteja abarcado pelo indigitado Rol, além de defender o não cabimento da psicopedagogia para menores com transtorno do espectro autista, violando o entendimento do C.STJ

(...)”
.

Sendo assim, neste momento processual, e com a exclusão da cobertura d
as sessões de psicopedagogia em ambiente escolar e domiciliar ou realizada por profissional do ensino,
é razoável acolher a indicação do profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, para indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

Não obstante, pelo poder geral de cautela, considerando que foi concedida medida de prestação continuativa em tutela de urgência, é necessária a determinação ao agravado, de apresentação de avaliações periódicas do plano terapêutico e laudos atualizados que comprovem a eficácia do tratamento proposto, a serem apresentados a cada seis meses, em atenção aos enunciados nº. 2 e n. 105 das Jornadas de Direito da Saúde
[1]

No que toca ao perigo de dano, é irrefutável que o perigo
in reverso
para a agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação. Porém, de ofício e em atenção ao poder geral de cautela, determino a apresentação de avaliações periódicas do plano terapêutico e laudos atualizados que comprovem a eficácia do tratamento proposto, a serem apresentados a cada seis meses, sob pena de perda de eficácia da medida.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
ENUNCIADO N° 2
Concedidas
medidas judiciais de prestação continuativa
, em tutela provisória ou definitiva,
é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas
, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS nº 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

ENUNCIADO Nº 105 Para tratamento de pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, inclusive transtorno do espectro autista, os magistrados(as) deverão se atentar para a carga horária do tratamento solicitado, o plano terapêutico, a especialização dos profissionais de equipe multidisciplinar, a justificativa das terapias possíveis a serem aplicadas, a necessidade de participação dos pais e/ou responsáveis legais
, além de solicitar avaliações periódicas do plano terapêutico e laudos atualizados que comprovem a eficácia do tratamento proposto.

Belém, 10/12/2025